Tribunal: TJMT
Processo: 0008922-57.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MARTA JUÇANIA PEREIRA VASCONCELOS
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 8922/2017
Data de Julgamento: 07-07-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SERVIDORA PÚBLICA QUE FOI ATINGIDA POR UM RAIO ENQUANTO LAVAVA LOUÇA NAS DEPENDÊNCIA DO FÓRUM - AUSÊNCIA DE PARA-RAIOS - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO - DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE CIVIL - EXISTENTE - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. A responsabilidade de indenizar está calcada na omissão do poder público que deixou de equipar o prédio do Fórum da Comarca de Guiratinga com o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, cuja adequação era de sua responsabilidade.
2. Comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos sofridos, deve o ente público responder.

EMBARGANTE:
MARTA JUÇANIA PEREIRA VASCONCELOS
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Embargos de Declaração opostos por Marta Juçânia Pereira Vasconcelos, com fulcro no artigo 1.022 do CPC, em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença recorrida.
Nas razões de recurso, a embargante, aduz a existência de omissão no julgamento, ao não analisar detidamente todas as provas dos autos, bem como, contradição em sua fundamentação, uma vez que a responsabilidade civil no caso em exame é objetiva e não subjetiva, como decidido no voto condutor.
Requer o acolhimento dos Embargos para suprir a omissão e contradição prequestionando, explicitamente dos artigos 927 do Código Civil, 489, §1o, IV, do CPC.
A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a Relatoria do Desembargador José Zuquim Nogueira, rejeitou os embargos de declaração, à unanimidade, mantendo o provimento da apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso.
Insatisfeita, a recorrente ingressou com Recurso Especial (fls. 360/371), requerendo a reformar do acórdão, para que seja reconhecido e sanado os vícios apontados.
Foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Especial pelo Estado de Mato Grosso, requerendo que seja negado seguimento (fls. 388/390).
Por estarem presentes as condições processuais necessárias, foi dado seguimento ao Recurso Especial (fls. 419/420-TJ).
O acórdão proferido pelo Ministro Benedito Gonçalves, deu provimento ao Recurso Especial, tornando nulo o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração, a fim de que a Corte de origem se manifeste a respeito da alegação de negligência do recorrido em não equipar o prédio do Fórum da Comarca de Guiratinga com o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (fls. 430/431-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Conforme relatado os autos retornaram do Superior Tribunal de Justiça, após análise do Recurso Especial, pelo Ministro Benedito Gonçalves, deu provimento ao Recurso Especial, tornando nulo o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração, a fim de que a Corte de origem se manifeste a respeito da alegação de negligência do recorrido em não equipar o prédio do Fórum da Comarca de Guiratinga com o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, mais conhecido como para-raios, cuja adequação era de sua responsabilidade.
Desta forma, passo a análise dos Embargos de Declaração opostos por Marta Juçânia Pereira Vasconcelos, em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença recorrida, na ação de indenização por danos materiais e morais.
A embargante sustenta que o acórdão objurgado está omisso, por não ter analisado os seguintes pontos:
1)O fórum da Comarca de Guiratinga não estava equipado com para-raios, o que gerou a descarga elétrica na servidora, portanto, comprovada a negligência do Estado;
2)O dano e nexo causal restam devidamente comprovados, conforme laudo pericial de fls. 94/96 e 225, os quais são conclusivos em apontar que a recorrente necessita de tratamento ambulatorial com psiquiatra e psicólogo, devido à ansiedade por estresse pós-traumático.
Fato é, que ao apreciar o recurso de apelação, o acórdão não se manifestou quanto a alegação de negligência do recorrido em não equipar o prédio do Fórum da Comarca de Guiratinga com para-raios e, portanto, entendo por bem, sanar a omissão posta nos autos.
Extrai-se dos autos que a autora, ora embargante, ajuizou a ação de indenização, alegando que no dia 17/04/2002, por volta das 16 horas, enquanto se encontrava na cozinha do Fórum de Guiratinga lavando copos, iniciou-se uma imensa chuva com raios e trovões, e um desses raios atingiu o prédio em que estava, dando origem a diversas tensões que afetaram diretamente a embargante e as estruturas físicas nas imediações da descarga.
Narra que foi socorrida por seus colegas e encaminhada até o hospital de Guiratinga, e, em razão da descarga elétrica, sofreu perda de memória, perda da audição, da coordenação motora, dentre outras coisas.
In casu, o Estado alega a excludente da responsabilidade em razão da força maior, que é um acontecimento imprevisível, inevitável e estranho a vontade das partes, como uma tempestade, um terremoto ou um raio.
Pois bem. O Estado é pessoa jurídica de direito público. Sua responsabilidade pelos danos causados a terceiros é objetiva, prescindindo da prova da culpa pelo evento ocorrido, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que assim determina:
“§ 6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Tal fato permite concluir que a responsabilidade somente subsistirá se o ente público, a despeito da ausência de culpa, provocou ou concorreu de qualquer forma para a existência do dano, sendo imprescindível a comprovação, ainda que mínima, do fato, do dano e do nexo causal.
Da análise das razões recursais e das provas contidas nos autos, tenho que o recurso de apelação merece ser desprovido para manter a sentença que: “julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o réu: a) indenizar a autora, a título de danos morais, em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir da publicação desta sentença, com índices baseados no art. 1o-F da Lei no 9.9494/97; b) a título de danos materiais, em R$ 851,82 (oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso, de acordo com índices baseados no art. 1o-F da Lei no 9.494/97.”
Isso porque, não restou comprovado nos autos a culpa exclusiva da vítima para a ocorrência do evento danoso, pelo contrário, os depoimentos das testemunhas são consentâneos e uníssonos em apontar que o acidente ocorreu em virtude de não haver no prédio do Fórum da Comarca de Guiratinga um sistema de proteção contra descargas atmosféricas (para-raios), ou seja, observa-se a negligência do recorrido de não providenciar a devida prevenção de danos desta natureza, adequando as instalações elétricas/estrutura do prédio, não valendo pela segurança necessária dos servidores da Justiça que ali desempenham suas funções.
E mais, apesar do laudo pericial, em resposta aos quesitos, o médico Antônio de Castro Alves, afirmou que “não tem sequelas”; “não tem deformidades” (fl. 225); e o laudo médico elaborado pelo médico Alexandre Loverde Falcão, afirmou que a autora estava “sem alterações de memória ou motoras evidentes no presente momento.” (fl. 145), o laudo de fls. 94/96 e 225 é conclusivo em apontar que a recorrente necessita de tratamento ambulatorial com psiquiatra e psicólogo, devido à ansiedade por estresse pós-traumático, principalmente em época de chuva.
Portanto, conclui-se que o ato ilícito no presente caso constituiu na negligencia do recorrido em não equipar o prédio do Fórum da Comarca de Guiratinga, com sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, cuja adequação era de sua responsabilidade, dando causa à descarga que atingiu as dependências do fórum e a servidora pública estadual Marta Juçânia.
Isso significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano.
Diante desse contexto, o Estado deve ser responsabilizado, porque houve a sua omissão.
Nesse sentido:
“RECURSOS DE APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - MUNICÍPIO - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO - RAIO - MORTE DE CRIANÇA - EXCLUDENTE DA FORÇA MAIOR - INAPLICABILIDADE - OMISSÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL MAJORADO - PENSÃO MENSAL - SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS MANTIDOS - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.
O pleito indenizatório é formulado em razão da morte de criança que foi atingida por um raio, quando foi abrir uma porteira para passar o veículo contratado pela prefeitura para a realização do transporte escolar. O socorro ficou prejudicado por ter o veículo se envolvido em acidente após o menor ter sido atingido pelo raio.
A responsabilidade de indenizar está calcada na omissão do poder público que deixou de contratar um servidor para abrir e fechar as porteiras, bem como por não manter o ônibus em condições adequadas de trafegabilidade.
A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, motivo pelo qual a indenização advinda da morte de um filho deve ser majorada para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
A indenização pela morte da criança, pode ser fixada na forma de pensão mensal de 2/3 do salário mínimo vigente à época dos fatos até os 25 (vinte e cinco) anos, e a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.
Os honorários advocatícios são suficientes para remunerar o trabalho do advogado e não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (N.U 0004903-74.2009.8.11.0004, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 08/06/2017) (destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO - ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE - NÃO-OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE NÃO CONFIGURADA - ATROPELAMENTO DE MENOR - DEVER DE VIGILÂNCIA/FISCALIZAÇÃO DO ALUNO QUE DESACOMPANHADO DE QUALQUER ADULTO AGUARDAVA NA FRENTE DA ESCOLA O ÔNIBUS ESCOLAR - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM - REDUÇÃO - JUROS DE MORA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O julgamento antecipado da lide não implica em cerceamento de defesa se a prova documental já coligida aos autos é suficiente para firmar o convencimento do juízo. Comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos morais sofridos, deve o ente público responder por tais danos. O valor da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade de proporcionalidade. Sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se utilizar os juros aplicados à caderneta de poupança, à luz do que dispõe o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009”. (Ap 142910/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 07/02/2017) (destaquei).

Com essas considerações, acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo incólume a sentença recorrida.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR